Tribunal: TJPA
Processo: 0015687-37.2017.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0015687-37.2017.8.14.0040

APELANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

PROCURADOR: JAIR ALVES ROCHA

APELADO: BCV - BANCO DE CREDITO E VAREJO S/A.

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO QUANTO À FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS. INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS.

I. CASO EM EXAME

1.Embargos de Declaração opostos pelo Município de Parauapebas em face de decisão monocrática que, ao reformar sentença, não inverteu os honorários de sucumbência nos termos do art. 85, §3º, do CPC. Alegação de omissão quanto à condenação do apelado, ao pagamento dos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão quanto aos honorários advocatícios de sucumbência e se essa omissão deve ser corrigida nos termos do art. 85 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Verificada a omissão quanto à condenação nos honorários de sucumbência, que devem ser aplicados de ofício como consectário lógico da sucumbência.

4. Aplicação do princípio da sucumbência e precedentes jurisprudenciais do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Embargos de Declaração acolhidos para sanar a omissão. Inversão do ônus sucumbenciais, fixando-se os honorários em 10% sobre o valor da condenação, conforme determinado em primeiro grau.

Tese de julgamento: “É devida a fixação de honorários de sucumbência quando reformada sentença em apelação, devendo os ônus sucumbenciais ser invertidos conforme o princípio da causalidade, com base no art. 85 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §3º; 183; 1.003, §5º; 1.022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido
pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS
em face do acórdão (ID. 17500750) proferida pelo Juízo ad quem, que, ao reformar a sentença de piso, não fixou os honorários advocatícios de sucumbência, conforme previsto no art. 85, §3º, do CPC. O recorrente alega omissão no tocante à referida fixação.

Em suas razões, o recorrente sustenta que os embargos são tempestivos, considerando o prazo em dobro para a Fazenda Pública, conforme os artigos 183 e 1.003, §5º do CPC, sendo a intimação realizada em 22/01/2024 e o término do prazo para interposição em 07/03/2024.

Alega que houve omissão quanto à condenação do apelado ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência, o que deveria ter sido observado de ofício pelo Juízo ad quem, como consectário lógico da sucumbência, conforme o art. 85 do CPC e jurisprudência consolidada.

Cita precedentes do STJ que reconhecem a necessidade de fixação de honorários sucumbenciais mesmo em decisões monocráticas, argumentando que a omissão viola o princípio da causalidade.

Ante o exposto, o embargante finaliza requerendo a correção da omissão com a inversão do ônus sucumbenciais e custas processuais, nos termos do art. 85, §3º, do CPC.

Em contrarrazões (ID. 18399291), o embargado pugna pelo não conhecimento dos embargos.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de declaração e passo a proferir o voto.

De plano, verifica-se que assiste razão o embargante.

Os Embargos de Declaração destinam-se a sanar ou corrigir vícios específicos em julgados, que contenham obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do novo Código de Processo Civil prevê esta espécie recursal em seu art. 1.022, nos seguintes termos:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Sobre este recurso, Fredie Didier Jr. comenta:

“Todos os pronunciamentos judiciais devem ser devidamente fundamentados, é dizer, devem estar livres de qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Para a correção de um desses vícios, revelam-se cabíveis os embargos de declaração, destinando-se a garantir um pronunciamento judicial claro, explícito, sem jaça, límpido e completo”. (DIDIER JR. Curso de direito processual civil. Vol. III. Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016. p. 248)

No presente caso, verifica-se presente a omissão apontada, eis que diante do julgamento pela não procedência do apelo apresentado pelo ora embargado, a
decisão embargada deixou de se manifestar sobre a inversão do ônus sucumbenciais, conforme previsto no art. 85, do CPC.

Por essa razão, passo a proferir decisão no sentido de acolher tal pedido. Vale ressaltar que o § 3º e § 11º do referido artigo, introduzido pela norma processual civil de 2015, estabelece que:

Art. 85.
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 3º
Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I
- mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II
- mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III
- mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV
- mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V
- mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

§ 11.
O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.

A propósito, é válido ressaltar que o princípio da sucumbência prevê que o vencido em uma demanda deve arcar com os custos e despesas processuais, o que inclui as custas processuais e os honorários advocatícios.

Nesta premissa, vejamos julgados sobre a inversão do ônus:

PROCESSUAL CIVIL - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA - INVERSÃO

- CONSEQÜÊNCIA LÓGICA E POR IMPOSIÇÃO LEGAL DO ACÓRDÃO QUE REFORMA A SENTENÇA
- INCLUSÃO NO QUANTUM DA EXECUÇÃO.

1. A inversão dos ônus da sucumbência é conseqüência lógica e por imposição legal do acórdão que reforma a sentença, e ainda que não haja expressa manifestação a respeito os valores respectivos devem ser incluídos na execução do julgado. Precedentes do STJ.

2. Recurso especial improvido (REsp 650.203⁄RN, Rel. Min. Eliana Calmon, DJU 21.02.05).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO. TRIBUTÁRIO. CONTRADIÇÃO. PRESENTE. INCIDÊNCIA DO ART. 1022, III. EFEITO MODIFICATIVO. REFORMA DA SENTENÇA.1.Os embargos de declaração se prestam ao saneamento de erros de forma ou erro material do julgado;2. Em que pese o acórdão haver examinado e decidido acerca da invalidade do item I, do AINF nº 16267, o juízo proferido no tocante à violação do art. 67, da Lei nº 5530/89, operou-se em contradição, dado que a tese abarcada no decisum não respeitou a devida simetria em relação à conclusão do julgado;3. Considerando que o saneamento da contradição opera a alteração do teor do acórdão, compete imprimir o efeito modificativo do presente recurso, donde resulta o provimento do apelo com a reforma da sentença;4.
Em função da reforma da sentença, opera-se a automática inversão do ônus de sucumbência;
5. Embargos conhecidos e acolhidos. (TJPA – Apelação / Remessa Necessária – Nº 0005375-38.2005.8.14.0301 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 11/12/2017)

Por essa mesma via, percebe-se que o presente caso cumpre todos os requisitos mencionados pela corte superior, tendo o juízo de piso fixado os honorários sucumbências em 10% (dez por cento) sobre proveito econômico obtido. Assim, fundamental que este juízo de segundo grau submeta a inversão do ônus de sucumbência.

Em suma, o apelo nobre merece ser acolhido para que a verba honorária determinada em primeiro grau seja invertida,
considerando os limites estabelecidos pelo texto normativo, em virtude dos honorários fixados na sentença de primeira instância, em 10% (dez por cento) sob o valor da condenação.

Ante o exposto, conheço dos presentes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, e DOU-LHE PROVIMENTO
, para sanar a omissão, invertendo-se os ônus sucumbenciais no importe estabelecido em primeiro grau, em 10% (dez por cento) sob o valor da condenação, mantendo inalterado os demais termos.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no sistema com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem.

Publique-se. Intime-se.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 11/11/2024